Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado expôs adequadamente as ruas razões de decidir, restando atendidos, portanto, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento pessoal de um dos réus, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova independentes, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, mormente, pelas declarações da vítima e das testemunhas em sede judicial.
3. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, bem como o crime de corrupção de menor, notadamente pelas palavras das vítimas e pelas declarações das testemunhas, sob o crivo do contraditório. Todavia, em relação a um dos acusados, não satisfatoriamente demonstrada a autoria em relação a um dos crimes de roubo e de corrupção de menor, deve ele ser absolvido por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a dúvida o favorece.
4. Demonstrado que os crimes de roubo foram praticados com a participação de, ao menos, três pessoas, mantém-se a majorante do concurso de agentes. Da mesma forma, demonstrado que os crimes de roubo foram praticados mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a respectiva causa de aumento de pena.
5. Se uma das vítimas teve a sua liberdade restringida, por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, sendo abandonada, na sequência, em local ermo e escuro, mostra-se justificada a análise negativa da culpabilidade.
6. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, é possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena, no crime de roubo, a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda, na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, o que foi observado no caso.
7. Se as duas séries de crimes, contra vítimas distintas, praticadas mediante violência ou grave ameaça, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, presente, ainda, o intuito único ou global, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
8. Configurado o concurso formal próprio, em cada série de delitos, bem como a continuidade delitiva específica, entre as duas séries de crimes (Fato I e II descritos na denúncia), a unificação de todos os crimes deve se dar, apenas, pela continuidade delitiva específica, sob pena de bis in idem.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.